Tribunal: TJMT
Processo: 1026712-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RAI 1026712-32.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA EPP contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que nos autos da Ação no 1000935-57.2018.8.11.0051, proposta por RODORÁPIDO TRANSPORTE LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS, homologou o plano de recuperação judicial da agravante e indeferiu o levantamento de valores bloqueados pelo Banco Bradesco S.A.
A empresa Agravante contextualiza a situação narrando que cuida-se na origem de “Ação de Recuperação Judicial proposta pela empresa RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA EPP, que considerando a dificuldade econômico-financeira suportada pela mesma, distribuiu em 26/06/2018 seu pedido de recuperação judicial (DOC. 05), sendo deferido em 02/07/2018 (DOC. 06), o processamento da presente recuperação judicial.” (Id. 70921027, pág. 6), sendo que o plano de recuperação foi aprovado no dia 10/12/2019.
Aduz que com o deferimento do processamento da recuperação judicial o magistrado de primeira instância determinou a suspensa da exigibilidade das obrigações pré-recuperação. Todavia, “mesmo com a inexigibilidade provisória dos créditos pré-recuperação e mesmo tendo ciência do deferimento do processamento Recuperacional, a instituição financeira BANCO BRADESCO S/A, efetivou bloqueios de numerários nas contas de titularidade da empresa recuperanda, forçando assim, a quitação de alguns contratos firmados anteriormente a data do pedido de recuperação deferido, conforme se observa os extratos bancários anexos. (DOC 10).” (Id. 70921027, pág. 8, destaques no original).
Menciona que os bloqueios perduraram durante todo o processamento da recuperação judicial, e mesmo com diversas manifestações da recuperanda acerca da impossibilidade do bloqueio juízo de origem se manifestou somente na decisão agravada, oportunidade na qual convalidou os bloqueios.
Afirma que “o montante do valor bloqueado atualmente perfaz em R$162.363,19 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e dezenove centavos) referente aos meses de 07/2018 a 05/2019 e R$128.302,14 (cento e vinte e oito mil, trezentos e dois reais e catorze centavos) referente aos meses de 06/2019 a 05/2020, totalizando R$290.665,33 (duzentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos).” (Id. 70921027, pág. 9, destaques no original).
Sustenta que os valores devem ser restituídos às contas da empresa recuperanda, haja vista, que “o crédito retido se sujeita aos termos da recuperação, bem como, a instituição financeira realizou acordo com a recuperanda em AGC, votando pela aprovação do PRJ proposto, e mesmo assim continuou praticando os bloqueios que ensejam no prejuízo exorbitante no soerguimento da empresa, além, de ser caracterizado o privilégio do Banco Bradesco em face de todos os credores que integram o PRJ homologado e aprovado [...]” (Id. 70921027, pág. 22).
Defende ainda que a decisão agravada violou o princípio da ampla defesa ao fixar honorários de R$ 18.000,00 em favor da empresa RSA Soluções Financeiras sem abrir vistas a empresa agravante.
Assevera que inobstante o acerto em homologar o plano de recuperação judicial aprovado na assembleia geral de credores ao proceder com a homologação o juízo “afastou a (i) à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas; (ii) à extensão, aos sócios e coobrigados, dos benefícios conferidos, pelo plano de recuperação judicial, apenas à Devedora; (iii) à isenção ou à assunção da dívida decorrente de honorários advocatícios, e; (iv) ao imediato encerramento da presente ação de recuperação judicial e por este motivo é que a decisão agravada merece reforma nos pontos esposados pela agravante [...]” (Id. 70921027, pág. 42, destaque no original).
Pontua que “o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é ato privativo DELES, não havendo outro caminho ao Juízo a quo senão o de homologar o plano de recuperação judicial nos moldes aprovados pelos credores. Logo, se o plano de recuperação judicial devidamente aprovado, como no presente caso, ostenta natureza de negócio jurídico de direito privado, que se processualiza com a homologação (LRE, art. 58), passa a partir deste momento ter plena eficácia.” (Id. 70921027, pág. 42, destaques no original)
Sustenta que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida de urgência. A probabilidade do direito “está representado pela verossímil argumentação fática e de direito exposta que encontra lastro nos dispositivos legais avocados os quais são manifestamente claros no sentido de que: (i) OS VALORES ILEGALMENTE BLOQUEADOS PELO BANCO BRADESCO, encontra-se devidamente arrolado na Recuperação Judicial da empresa, devendo, portanto, ser imediatamente restituído, vez que há previsão de recebimento através do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela própria instituição financeira que, caso o Banco Bradesco satisfaça seu crédito, antes dos demais credores, ensejará em preferência entre credores. Ou violação ao Princípio da Par Condictio Creditorum.” (Id. 70921027, pág. 54). Por sua vez o risco do dano decorre do fato de que “caso não ocorra a imediata revolução [sic.] de valores e abstenção de novos bloqueios restará a agravante em grave prejuízo, visto que o os valores indevidamente bloqueados (da ordem de 290mil) e a possibilidade do Banco Bradesco continuar retendo valores na conta da recuperanda impactará diretamente no soerguimento da empresa cuja Plano de Recuperação Judicial já restou aprovado em Assembleia Geral de Credores, anuído inclusive pelo Banco Bradesco que continua a perpetrar atos constritivos, prejudicando toda a cadeia produtiva da recuperanda.” (Id. 70921027, pág. 56)
Requer a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento, para o fim de determinar que o BANCO BRADESCO S/A efetue a devolução do valor indevidamente retido de R$290.665,33, abstendo-se de novas retenções. No mérito pugna para que a decisão seja anulada na parte que fixo o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de honorários ou alternativamente que seja arbitrado o valor destinado à RSA Soluções Financeiras com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ainda requer reforma parcial da decisão de modo a confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, retomada das disposições do PRJ aprovado, sendo (i) à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas; (ii) à extensão, aos sócios e coobrigados, dos benefícios conferidos, pelo plano de recuperação judicial, (iii) ao imediato encerramento da presente ação de recuperação judicial.
É o relato do essencial.
DECIDO
Inicialmente defiro o pedido (Id. 70921027, pág. 58) para que as intimações e publicações para a parte Agravante sejam realizadas exclusivamente em nome de MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT15.401, sob pena de nulidade.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela parte recorrente, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável a ensejar a concessão do pretendido efeito.
De proêmio destaco que a Recuperação Judicial da empresa agravante foi requerida no dia 27 de junho de 2018 (Id. 70923516, pág. 22) e teve o seu processamento deferido no dia 02 de julho de 2018 (Id. 70921033).
Com efeito, a regra é a de que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, ainda que não vencidos, e devem ter a exigibilidade suspensa pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do caput do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, cujas exceções estão previstas nos parágrafos do artigo 49 da mesma legislação.
Na hipótese, a empresa agravante sustenta que o débito em questão decorre, em tese, de obrigações anteriores ao deferimento do pedido de recuperação judicial.
Todavia os extratos bancários juntados não são aptos a comprovar a tese da recorrida, mormente porque neles não se identifica a existência de bloqueios.
Os extratos bancários acostados tem como data inicial o dia 01-06-2019, ou seja, são posteriores ao deferimento da recuperação judicial, havendo neles lançamentos de pagamentos e transferências, inclusive para contas de pessoas físicas, mas inexistindo identificação de bloqueio de numerário da empresa recuperanda.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Verifico que a empresa recorrente relacionou como parte agravada tão somente o Banco Bradesco, todavia é necessário que a empresa RSA Soluções Financeiras esteja no polo passivo, pois poderá ser afetada pela decisão do mérito deste recurso.
Destarte, reputa-se relevante que estejam no polo passivo deste Agravo de Instrumento aqueles que serão prejudicados com eventual decisão de procedência do recurso, isto é, os credores/interessados na recuperação judicial.
Com essas considerações, intime-se a empresa Agravante para regularizar o polo passivo deste Recurso de Agravo de Instrumento, inclusive com o nome e endereço completo dos patronos dos Agravados consoante preconiza o art. 1.017, I do CPC.
Após, intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, eis que a matéria aqui tratada é referente à recuperação judicial.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator